Tribunal: TJPA
Processo: 0804910-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804910-41.2021.8.14.0000

PACIENTE: FRANCIELZO DA SILVA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO - PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
(SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA) – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – REJEITADA A PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO, ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

1 - PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
(SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA):
A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer, opinou pelo não conhecimento da ordem, sob pena de configurar supressão de instância, em razão de ainda não haver pedido no Juízo de origem pela revogação da prisão preventiva.

Em que pese a Douta Procuradoria se manifeste pelo não conhecimento da ordem, mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento, haja vista existir nos autos decisão do Juízo tido como coator, que decretou a prisão a prisão preventiva do paciente, contra a qual se insurge o impetrante.

Destarte, restando cristalino que há um ato de Autoridade Judicial de primeira instância apontado como ilegal, qual seja, o decreto segregatório, cabe a este E. Tribunal, por competência, julgar o presente
writ
, não havendo o que se falar em supressão de instância.
PRELIMINAR REJEITADA
.

2 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, devidamente destacada no voto condutor, percebe-se que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da instrução criminal e da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, e indicam a autoria ao paciente e a um comparsa.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da instrução criminal e da ordem pública), resta cristalinamente demonstrado no
decisum
, pois o denunciado, ao que tudo indica, é contumaz na prática delitiva de crimes patrimoniais cometidos com violência (roubos majorados), conforme se verifica na sua Certidão Positiva de Antecedentes Criminais (ID n. 5308338 – p. 07/08), da qual se extrai que o paciente inclusive já se encontra cumprindo pena em execução definitiva por crime de roubo majorado, o que demonstra cristalinamente a sua periculosidade, permanecendo hígidos os requisitos de sua prisão cautelar.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

3 – REJEITADA A PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO, ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO, CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 17 de junho de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0804910-41.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO:
MM.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

PACIENTE:
FRANCIELZO DA SILVA VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
FRANCIELZO DA SILVA VIEIRA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ/PA
.

Consta dos autos que o paciente está sendo processado penalmente pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB.

Aduz, em suma, ausência de fundamentação concreta no decreto segregatório e ausência de requisitos do art. 312, do CPP.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 5276976)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 5308338):

“(...)
a) Síntese dos fatos nos qual, se articula a acusação:
Depreende-se dos autos que em 03/08/2019,por volta das duas horas, o Paciente após abordar a vítima J.A.M., mediante o emprego de arma de fogo, subtraiu uma motocicleta Honda Fan 125,após empreendeu fuga, levando o veículo roubado. A polícia militar foi acionada e, após diligências, logrou êxito em capturar e apresentar FRANCIELZO à autoridade de polícia judiciária. Na ocasião, a vítima reconheceu o paciente como sendo o autor da ação criminosa.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:
Consoante assentado na decisão de decretação e expedição de mandado de prisão, a segregado cautelar foi imposta, após manifestação do Ministério Público, como meio de preservar a ontem pública, por ser possível vislumbrar provas suficientes da materialidade e autoria do fato delituoso, bem como devido ao fato de o paciente, conforme certidão de antecedentes criminais, responder, nesta Vara a outros procedimentos de natureza criminal, inclusive pelo cometimento de delitos da mesma espécie, clara evidência de que em liberdade perturba a paz social e representa a riso, para a coletividade.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Segue em anexo certidão de antecedentes do Paciente.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O Paciente encontra-se preso nestes autos desde 10/11/2020. Conforme consulta no sistema INFOPEN, o Paciente apresenta prisão em outros dois processos nos quais foi condenado, conforme autos n. 0004758-68.2013.8.14.0012 e 0000301.2020.8.14.0112.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

A denúncia foi recebida em 10/11/2020. Paciente citado em 15/05/2021. Em 31/05/2021, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em favor do Paciente.(...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
da ordem, ante a ausência de análise anterior pelo Juízo de origem sobre pedido de revogação da prisão, o que impede o conhecimento do pleito diretamente pelo Tribunal de Justiça do Pará, pois configuraria indevida supressão de instância.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT
(SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

A Douta Procuradoria de Justiça, em sede de parecer, opinou pelo não conhecimento da ordem, sob pena de configurar supressão de instância, em razão de ainda não haver pedido no Juízo de origem pela revogação da prisão preventiva.

Em que pese a Douta Procuradoria se manifeste pelo não conhecimento da ordem, mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento, haja vista existir nos autos decisão do Juízo tido como coator, que decretou a prisão a prisão preventiva do paciente, contra a qual se insurge o impetrante.

Destarte, restando cristalino que há um ato de Autoridade Judicial de primeira instância apontado como ilegal, qual seja, o decreto segregatório, cabe a este E. Tribunal, por competência, julgar o presente
writ
, não havendo o que se falar em supressão de instância.

Para ilustrar este entendimento, colaciono julgado deste Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO ARGUIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REJEITADO
. MÉRITO. DESFUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO.

1. Não é necessário pedido prévio de revogação da prisão preventiva para impetração de habeas corpus, pois a ação mandamental exige a existência de ato judicial coator, consubstanciado no decreto prisional em si
.

2. O decreto preventivo contra a paciente está devidamente fundamentado, diante dos indícios de autoria e materialidade, e da gravidade do delito, cuja violação à ordem pública é inerente à natureza do crime, sendo insuficiente a existência de predicados pessoais, principalmente neste caso, em que a paciente registra antecedentes em crimes da mesma natureza, tornando-se incompatível com outras medidas cautelares diversas da prisão.

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.01599649-42, 174.055, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-27)

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DO MÉRITO

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, na parte que interessa (ID n. 5273402):

“(...) Cuida-se de ação penal pública promovida pelo nobre órgão Parquet em que foi denunciado FRANCIELZO DA SILVA VIEIRA, por ter supostamente violado o dispositivo consignado no art. 157, §2-A inc. I do CPB, com pedido de decretação de sua prisão preventiva (fls. 30/31).

Considerando a certidão criminal de folha 24, dando conta de vasta ficha criminal do autuado, denota-se tratar-se de pessoa potencialmente perigosa e constantemente envolvido em delitos nos limites desta Comarca. Dito isso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, acima referida, não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva do denunciado pois uma vez em liberdade,
tende a reiterar em condutas criminosas
, tendo em vista as condutas a ele atribuídas e, o fato de ter sido preso, novamente, pelo cometimento de novo delito, devendo, portanto, ser preservada a ordem pública por meio da decretação da custódia cautelar.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim a
periculosidade evidenciada do indiciado
que são situações totalmente distintas.

ANTE O EXPOSTO, COMO FORMA DE GARANTIR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICO, verificando presentes os motivos ensejadores, em harmonia com a manifestação do órgão Ministério Público, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE FRANCIELZO DA SILVA VIEIRA. qualificados nos autos.(...)”.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da instrução criminal e da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso pelas provas colhidas na fase inquisitiva, as quais comprovam a materialidade do delito, e indicam a autoria ao paciente e a um comparsa.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da instrução criminal e da ordem pública), resta cristalinamente demonstrado no
decisum
, pois o denunciado, ao que tudo indica, é contumaz na prática delitiva de crimes patrimoniais cometidos com violência (roubos majorados), conforme se verifica na sua Certidão Positiva de Antecedentes Criminais (ID n. 5308338 – p. 07/08), da qual se extrai que o paciente inclusive já se encontra cumprindo pena em execução definitiva por crime de roubo majorado, o que demonstra cristalinamente a sua periculosidade, permanecendo hígidos os requisitos de sua prisão cautelar.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO
,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém/PA
, 15 de junho de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 17/06/2021